Tribunal: STJ
Processo: 0099439-88.2008.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004523 - BA (2025/0278075-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DENIVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO. OFENSA AO
§ 3o, DO CPP. DECISÃO DO
ART. 593,
CONSELHO DE SENTENÇA. VERSÃO AMPARADA NAS PROVAS
PRODUZIDAS NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO
DO ENTENDIMENTO. DESCABIMENTO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53021653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: c605d1fb-782b-4323-adf1-69089bef97ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004523 - BA (2025/0278075-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DENIVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO. OFENSA AO
§ 3o, DO CPP. DECISÃO DO
ART. 593,
CONSELHO DE SENTENÇA. VERSÃO AMPARADA NAS PROVAS
PRODUZIDAS NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO
DO ENTENDIMENTO. DESCABIMENTO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENIVALDO DIAS DA
SILVA contra a decisão de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial pela incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.
A Defensoria Pública assevera que a discussão versa, unicamente, sobre a
adequação da norma jurídica aos fatos já estabelecidos nos autos, sem qualquer
necessidade de controvertê-los. Em outros termos, o que se pretende mediante a
interposição do Recurso Especial é apenas conferir interpretação jurídica diversa daquela
(fl. 634).
utilizada para fundamentar equivocadamente a condenação
No mérito, reitera a violação do art. 593, III,
, e § 3o, do Código de Processo
d
Penal, pois os fatos narrados nos autos, e aceitos como base para a condenação pelo
Tribunal a quo, indicam a completa ausência de certeza sobre a intenção de matar,
(fl.
afastando o dolo (seja ele direto ou eventual) e caracterizando o homicídio culposo
635).
Documento eletrônico VDA53021652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 710d3a7b-529b-4a40-9ec3-1874dc63828c

Aduz que no que se refere à conduta de Imprudência/Culpa, importa destacar
que o Sr. Denivaldo estava tentando forçar a entrada no recinto, utilizando a espingarda
para empurrar a porta. Ocorre que neste momento, o Recorrente estava com a Visão
Bloqueada, quando aconteceu o Disparo Acidental, eis que o Recorrente estava do lado
de fora do quarto e teve sua visão bloqueada pela porta. As provas levam a crer que,
dada a completa imprudência no manuseio da arma — uma espingarda "de soca",
reconhecida por ser de difícil controle e disparar facilmente — o resultado morte decorreu
(fl. 635).
de disparo acidental
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que, em
consequência, seja conhecido o Agravo em Recurso Especial (AR Esp) e, no mérito, seja
dado provimento ao Recurso Especial, para anular a decisão do Júri e sujeitar o
Recorrente a novo julgamento em plenário, por ser a condenação manifestamente
(fl. 637).
contrária à prova dos autos
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém. O
agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao
Colegiado para confirmação.
Defende o recorrente que o veredicto dos jurados está dissociado do conjunto
probatório dos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri.
Quanto ao tema, o Tribunal
discorreu que,
a quo
à luz do panorama delineado,
conclui-se que o veredito condenatório recorrido encontrou suporte em provas idôneas e
bastantes, com destaque para as contundentes declarações, sob regular contraditório, de
testemunha ocular do evento criminoso, não se reputando tranquila, em absoluto, a tese
defensiva de crime culposo; pelo contrário, militam as evidências no sentido da efetiva
aquiescência do Réu à produção do resultado fatal, perspectiva à qual se inclinou, de
(fl. 515).
forma legítima e soberana, a Corte Popular
Como visto, a instância de origem, soberana na apreciação do acervo fático-
probatório, manteve o veredicto do Júri Popular – que afastou a tese de homicídio
Documento eletrônico VDA53021652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 710d3a7b-529b-4a40-9ec3-1874dc63828c

culposo. O entendimento encontrou respaldo nos elementos colhidos sob o crivo do
contraditório, notadamente o depoimento da testemunha ocular, e destacou a ausência
de comprovação da versão defensiva rejeitada pelo Conselho de Sentença.
É assente que a invalidação do julgamento do Tribunal do Júri, com arrimo no
III,
, do Código de Processo Penal, somente se admite quando a decisão do
art. 593,
d
Conselho de Sentença é arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório, o
que não ocorre quando os jurados, apoiados nas provas, elegem uma das versões
apresentadas.
Com efeito, não é possível ao Tribunal de Justiça reavaliar a tese acolhida
pelos jurados quando ela não está divorciada das provas produzidas, sob pena de
violação do princípio da soberania dos veredictos, de extração constitucional. O Júri
detém liberdade para escolher uma das versões verossímeis, ainda que não seja,
eventualmente, a melhor decisão.
Assim, conforme afirmei, para o provimento da pretensão recursal e o
reconhecimento de que o julgamento contrariou as provas dos autos, seria imprescindível
o reexame do conjunto fático-probatório. Essa providência é inviável na via especial, à
luz da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53021652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:48
Código de Controle do Documento: 710d3a7b-529b-4a40-9ec3-1874dc63828c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278075-5
AREsp 3.004.523 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00994398820088050001 994398820088050001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENIVALDO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551=04494281809@
2025/0278075-5 - AREsp 3004523 Petição : 2025/0098987-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:12:31
Código de Controle do Documento: BFE02E14-1E2F-4B47-B6A9-EEB4AC122E94